Tribunal: TJDFT
Processo: 0750498-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DECRETO No 16990/95. DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos e rejeitou a impugnação ofertada pelo agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito; (ii) se o parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ é constitucional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC para a atualização do valor devido pela Fazenda Pública determinada pela EC no 113/2021 deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o valor do débito exequendo consolidado até o dia 08/12/2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e os juros legais até então aplicáveis.
4. Assim, diferentemente do alegado pelo agravante, não há que se falar em caracterização de bis in idem em razão da aplicação da taxa SELIC, isoladamente, sobre o resultado apurado pela soma do principal corrigido com os juros em dezembro de 2021. Precedentes do TJDFT.
5. De igual modo, não merece prosperar a alegada inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução no. 303 do CNJ, pois o ato normativo goza de presunção relativa de constitucionalidade e, por essa razão, a sua aplicabilidade deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A aplicação da Taxa SELIC, sobre o montante consolidado, não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, pois advém da evolução legislativa para os encargos moratórios, aplicáveis ao caso concreto, e não haja atualização deficitária do débito existente. 2. Em razão da presunção relativa de constitucionalidade, a aplicabilidade do ato normativo deve ser observada até que seja revogada ou declarada sua inconstitucionalidade.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, EC 113/2021. CNJ, Resolução no 303, artigo 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0737622-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 10/12/2024, p. 28/12/2024. AI 0737555-04.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025. AI 0738319-87.2024.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 11/12/2024, p. 04/01/2025. AI 0723909-24.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024, p.18/12/2024; AI 0727463-64.2024.8.07.0000, Rel(a) Des(a) Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 28/11/2024, p. 11/12/2024.